Tribunal: TJDFT
Processo: 0708165-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708165-28.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ESPOLIO DE ALFREDO FARIAS PRESTES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. MATÉRIA RECURSAL NÃO DISCUTIDA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL AD QUEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA QUANTO À TESE LEVANTADA PELO AGRAVANTE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AJUIZAMENTO DO FEITO EM FACE DO BANCO DO BRASIL. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA 508 DO STF. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E BANCO CENTRAL. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CABIMENTO. 1. Caracteriza supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição a manifestação pelo Tribunal ad quem de matéria não analisada pelo Juízo de origem. 2. Carece a parte de interesse recursal quando pleiteia a reforma de parte da decisão em relação a qual não foi sucumbente. 3. Nos termos da Súmula 508 do STF, “compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A”. 4. Tendo a parte optado por instaurar a demanda liquidatória apenas em relação ao Banco do Brasil S.A., devedor solidário, consoante autoriza o artigo 275 do Código Civil; e, ausente qualquer fundamento de fato ou de direito para a inclusão dos demais réus na lide, não há razão para a modificação da competência para a Justiça Federal. 5. Consoante entendimento consolidado do Superior Tribuna de Justiça, não há prevenção do juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das respectivas execuções individuais. 6. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 130, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade do chamamento dos demais devedores solidários, a fim de que eventualmente cumpram com a obrigação de pagar quantia certa, nos limites de suas quotas-partes, bem como a inclusão dos entes federais, União e Bacen no feito pelo fato de figurarem como devedores solitários na sentença coletiva. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TRF3; b) artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, alegando a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento dos autos da Ação Civil Pública 94.8514-1. Requer a suspensão do recurso. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à pontada ofensa ao artigo 130, inciso III, do CPC, bem como quanto o invocado dissenso interpretativo, pois a turma julgadora decidiu que o dispositivo 130 do CPC, “não possui aplicação ao caso, inicialmente por tratar de instituto processual próprio da fase de conhecimento, depois porque todos os devedores solidários já figuraram como parte na formação do título executivo, notadamente em virtude da regra estampada no art. 275 do Código Civil. Daí porque, inadmissível a intervenção no feito da União ou do Banco Central do Brasil, o que, por via de consequência, acaba por afastar a pretensão à remessa dos autos à justiça Federal”, como pretende o recorrente. (Id 17808242-Pág. 3). Assim, rever tais assertivas encontra óbice 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1571882/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Em relação à indicada afronta ao artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003